Tribunal: TJMT
Processo: 1016893-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016893-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[WELLITON GOMES ROCHA LIMA - CPF: 018.314.861-48 (ADVOGADO), MIRIAM MARTINS DE MENEZES - CPF: 902.275.901-63 (AGRAVANTE), ADILEA BENEDITA DE LAMONICA - CPF: 325.998.201-97 (AGRAVANTE), LUCIANA FRATESCHI CORREA - CPF: 071.539.578-55 (AGRAVADO), GARIBALDI VERDINI DA FONSECA - CPF: 048.754.607-59 (AGRAVADO), MARIA JOSE DE PAULA LIMA - CPF: 045.632.201-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE PASSAGEM FORÇADA C/C RETIFICAÇÃO DE ÁREA. PRELIMINARES DECADÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEIÇÃO. NATUREZA DECLARATÓRIA E CONSTITUTIVA DA DEMANDA. ESTABILIZAÇÃO SUBJETIVA DA LIDE. COMPETÊNCIA
RATIONE PERSONAE
DA JUSTIÇA FEDERAL. DECISÃO
A QUO
MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de saneamento, rejeitou as preliminares de decadência, ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual, suscitadas em ação de instituição de passagem forçada cumulada com retificação de área e tutela de urgência, fundada em acordo de dissolução de união estável e partilha de bens.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a pretensão está fulminada pelo prazo decadencial do art. 178, II, do CC/2002; (ii) saber se as recorrentes são partes legítimas, especialmente diante de alienação do imóvel a terceiros; e (iii) saber se a existência de alienação fiduciária em favor da Caixa Econômica Federal atrai a competência da Justiça Federal.

III. Razões de decidir

A demanda não objetiva anulação de escritura por vício de consentimento, mas a retificação do registro imobiliário e a instituição de passagem forçada, pretensões de natureza declaratória e constitutiva, insuscetíveis do prazo decadencial do art. 178 do CC.

A legitimidade passiva decorre da narrativa inicial, que atribui às agravantes atos determinantes para a controvérsia registral e possessória. A alienação posterior do imóvel não afasta a legitimidade, conforme art. 109 do CPC.

A competência da Justiça Federal é
ratione personae
e exige a participação direta da União ou empresa pública federal na lide. A Caixa Econômica Federal não é parte, possuindo apenas interesse econômico reflexo, insuficiente para deslocar a competência.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:

A ação de retificação de registro e de instituição de passagem forçada não se sujeita ao prazo decadencial do art. 178, II, do CC.

A alienação da coisa litigiosa não altera a legitimidade passiva originária (CPC, art. 109).

A mera existência de contrato com garantia fiduciária em favor de empresa pública federal não desloca a competência para a Justiça Federal, ausente sua participação direta na lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MIRIAM MARTINS DE MENEZES e ADILEA BENEDITA DE LAMONICA contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães (Dr. Renato J. de A. C. Filho), nos autos da Ação de Instituição de Passagem Forçada c/c Pedido de Retificação de Área e Tutela de Urgência (Processo n.o 1001922-38.2022.8.11.0024), movida por LUCIANA FRATESCHI CORREA e GARIBALDI VERDINI DA FONSECA.

O Juízo singular, em sede de saneamento do processo (ID 288995878, pág. 154/156), rejeitou as preliminares de decadência, ilegitimidade passiva e incompetência absoluta, suscitadas pelas ora Agravantes em sua peça de Contestação.

Em suas razões recursais (ID 288995874), as Agravantes sustentam, em síntese, a necessidade de reforma da decisão.

Alegam a ocorrência de decadência, ao argumento de que a pretensão dos Agravados de anular as escrituras públicas, lavradas em 2018 e 2019, estaria fulminada pelo transcurso do prazo quadrienal previsto no art. 178, inciso II, do Código Civil, uma vez que a ação foi ajuizada apenas em dezembro de 2022.

Arguem, ademais, a ilegitimidade passiva da Agravante Miriam Martins de Menezes, por ser mera adquirente de boa-fé, sem vínculo jurídico com a partilha de bens originária entre os Agravados, e por alienar o imóvel a terceiros em 16 de agosto de 2023, antes de sua citação formal no processo.

Defendem, ainda, a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar o feito, sob o fundamento de que o imóvel objeto da lide encontra-se gravado com alienação fiduciária em favor da Caixa Econômica Federal, empresa pública federal, o que atrairia a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição da República.

Por fim, tecem considerações sobre a realidade fática, aduzindo que a Agravada Luciana Frateschi Correa seria a verdadeira autora de condutas agressivas, conforme boletins de ocorrência que anexam.

Pugnam, assim, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo seu provimento, com o acolhimento das preliminares e a consequente extinção do processo de origem.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão de ID 291727883.

Devidamente intimados, os Agravados apresentaram contrarrazões (ID 297957863), rechaçando as teses recursais e pugnando pela manutenção integral da decisão vergastada.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

O litígio tem origem na dissolução de uma união estável de mais de 12 anos entre a autora Luciana Frateschi Correa e a segunda ré, Adilea Benedita de Lamonica, formalizada em 2015. A disputa centraliza-se na partilha de um imóvel residencial com área total de 2.505,60 m2 no Vale do Jamacá, adquirido durante a união.

Conforme o "Instrumento Particular de Dissolução de União Estável e Partilha de Bens", ficou acordado que o imóvel seria dividido em partes iguais, cabendo 1.252,80 m2 para cada uma das ex-conviventes.

O acordo detalhava as benfeitorias que comporiam cada metade do imóvel e garantia a ambas o direito de "usar e usufruir de todos os direitos inerentes à posse e propriedade".

Crucialmente, a cláusula décima do acordo estipulava que a área de entrada do terreno, embora na posse de Adilea, seria de "livre acesso" para ambas.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da correção da decisão que rejeitou as questões processuais suscitadas pelas Agravantes, as quais, se acolhidas, ensejariam a extinção prematura do feito.

Examino cada uma das teses defensivas, conforme a ordem de prejudicialidade que lhes é inerente.

I - Da Inocorrência da Decadência

As Agravantes invocam a aplicação do prazo decadencial de quatro anos, previsto no artigo 178, inciso II, do Código Civil, sustentando que a demanda originária, ajuizada em dezembro de 2022, buscaria desconstituir negócios jurídicos formalizados por escrituras públicas em 2018 e 2019.

Contudo, a argumentação recursal parte de uma premissa equivocada sobre a natureza da pretensão deduzida em juízo.

Uma análise teleológica e sistemática da petição inicial revela que o objeto da lide não é a anulação dos negócios jurídicos por vício de consentimento – hipótese para a qual o legislador previu o referido prazo decadencial –, mas sim a retificação de registro imobiliário e a instituição de passagem forçada.

Conforme se extrai dos autos, os Agravados alegam que as escrituras públicas não refletiram a correta divisão de área pactuada em anterior "Instrumento Particular de Dissolução de União Estável e Partilha de Bens" (ID 106627347, autos de origem).

A ação, nesse ponto, tem natureza eminentemente declaratória e constitutiva, visando adequar o registro público à realidade jurídica e fática que, segundo afirmam, preexistia.

A pretensão retificatória, amparada nos artigos 212 e 213 da Lei de Registros Públicos (Lei n.o 6.015/73), não se confunde com a ação anulatória e, por sua natureza, não se sujeita ao prazo decadencial do artigo 178 do Código Civil, que se destina a sanar vícios de vontade na formação do ato.

De igual modo, o pedido de instituição de passagem forçada, fundado no artigo 1.285 do Código Civil, constitui um direito potestativo, decorrente do direito de vizinhança, e que subsiste enquanto perdurar a situação de encravamento do imóvel. Não se trata de direito sujeito à decadência nos moldes arguidos, mas de uma faculdade que pode ser exercida a qualquer tempo, desde que presentes seus pressupostos fáticos.

O Juízo de origem, portanto, agiu com irretocável prudência ao discernir a verdadeira natureza das pretensões autorais, afastando a prejudicial de mérito.

A decadência, como instituto de perda de um direito potestativo pelo não exercício em prazo determinado, não tem aplicação ao caso concreto, cujos pedidos se fundam em direito de propriedade e de vizinhança, com natureza diversa daquela prevista na norma invocada pelas recorrentes.

II - Da Legitimidade Passiva das Agravantes

As Agravantes sustentam a ilegitimidade passiva, especialmente da recorrente Miriam Martins de Menezes, ao argumento de que esta alienou o imóvel a terceiros antes de sua citação formal. A tese, todavia, não encontra amparo na legislação processual civil.

A legitimidade das partes, como cediço, é aferida com base na narrativa fática apresentada na petição inicial. Os Agravados imputam às Agravantes a responsabilidade direta pelos atos que teriam resultado na incorreção do registro imobiliário e na suposta obstrução da passagem.

A Agravante Adilea, como parte no acordo de partilha, e a Agravante Miriam, como beneficiária da escritura pública questionada, são, segundo a asserção autoral, as sujeitas da relação jurídica material controvertida, o que as torna partes legítimas para figurar no polo passivo da demanda.

A posterior alienação do imóvel, por sua vez, é fato que não tem o condão de alterar a legitimidade passiva originária. O artigo 109, do Código de Processo Civil é expresso ao dispor que "a alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes".

Trata-se da aplicação do princípio da estabilização subjetiva da lide, essencial à segurança jurídica e à efetividade da tutela jurisdicional.

Ademais, como bem pontuado pelo magistrado singular, a alegação de que a venda ocorreu antes da citação formal é irrelevante no caso concreto.

Conforme documentado nos autos, as Agravantes demonstraram ciência inequívoca da existência da ação muito antes da alienação do bem, ao constituírem advogado que se habilitou no processo em 24 de fevereiro de 2023 (ID 110800771, autos de origem), com procuração específica para atuar neste feito (ID 110800774).

A venda do imóvel a terceiros ocorreu apenas em 16 de agosto de 2023 (ID 171936605, autos de origem). A ciência inequívoca da lide, para fins de caracterização da litigiosidade da coisa, supre a citação formal, tornando a alienação posterior um ato que não afeta a relação processual já estabilizada.

Os efeitos de eventual sentença de procedência, por força do § 3o do mesmo artigo 109 do CPC, estender-se-ão aos adquirentes, a quem o Juízo de origem, em medida de cautela e em observância ao contraditório, já determinou a cientificação.

Portanto, a manutenção das Agravantes no polo passivo é medida que se impõe, não havendo que se falar em ilegitimidade.

III - Da Competência da Justiça Estadual

Por fim, as Agravantes defendem a incompetência da Justiça Estadual, ao argumento de que a existência de um contrato de financiamento com alienação fiduciária em favor da Caixa Econômica Federal, celebrado pelos terceiros adquirentes, deslocaria a competência para a Justiça Federal.

A tese carece de fundamento jurídico. A competência da Justiça Federal, definida no artigo 109, inciso I, da Constituição da República, é de natureza
ratione personae
e exige, para sua configuração, que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal figure na lide na condição de autora, ré, assistente ou oponente.

No caso em apreço, a relação jurídica processual foi estabelecida entre particulares e versa sobre direito de vizinhança e retificação de registro imobiliário.

A Caixa Econômica Federal não é parte na demanda, nem manifestou interesse jurídico em nela intervir. Seu vínculo com a causa é meramente reflexo e de natureza econômica, decorrente de um contrato de mútuo com garantia fiduciária celebrado com os atuais proprietários do bem.

Para que a Justiça Federal tenha competência para julgar um caso envolvendo uma empresa pública federal, não basta que o interesse da empresa seja meramente econômico.

É imprescindível que a controvérsia em questão tenha um impacto direto na relação jurídica da qual essa entidade federal faz parte. Em outras palavras, a presença de uma empresa pública federal em uma lide não transfere automaticamente a competência para a esfera federal.

A discussão central do processo deve versar sobre um direito ou uma obrigação que vincule diretamente a entidade à causa, ou seja, a relação jurídica litigiosa precisa ser umbilicalmente ligada à natureza jurídica e às atribuições da empresa pública federal.

Caso contrário, se o litígio envolver aspectos predominantemente civis ou comerciais que poderiam ser resolvidos em qualquer juízo comum, sem que a participação da empresa pública federal altere a natureza da controvérsia ou envolva prerrogativas inerentes à sua função pública, a competência permanecerá na Justiça Estadual.

A discussão se restringe aos limites da propriedade e ao direito de passagem entre vizinhos. A existência da garantia fiduciária poderá, quando muito, gerar efeitos na esfera patrimonial da credora em caso de eventual procedência dos pedidos, mas não a torna parte na controvérsia principal.

Dessa forma, a competência para processar e julgar o feito é, inequivocamente, da Justiça Estadual, mostrando-se correta a rejeição da preliminar de incompetência.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025